Tribunal: CARF
Processo: 10746.902875/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.902875/2011-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.868 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE
GURUPI

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não deve ser conhecido o recurso especial de divergência quando ausente a
comprovação do dissenso interpretativo, pois os acórdãos recorrido e
paradigma não tratam do mesmo dispositivo legal. Do teor do acórdão indicado
como paradigma, verifica-se que embora o afastamento do crédito seja
fundamentado no art. 9o, incisos II e III da Lei no 10.925/2004, incluídos pela
Lei no 11.051/2004, não houve discussão com relação ao período
compreendido entre a publicação da Lei 10.925/2004 e a IN SRF no 636/2006,
não se podendo afirmar que houve a discussão com relação a esse interregno
de tempo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.902875/2011-49
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-009.164, de 17 de novembro de 2020, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de Dacon e DCTF, pois o instituto da
homologação tácita diz respeito ao decurso do prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo, que é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação, a qual, entretanto, inexiste no presente caso, conforme art.
74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e
de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04.
ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI 12.865/13. CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre
alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito
Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na
Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18. Súmula CARF no 157.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS. EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/Cofins e o crédito presumido a que faziam direito os
adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição da Lei no
10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam ser calculados os
créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art. 8o do mesmo diploma
legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a formalização do aproveitamento
dos créditos e suas obrigações acessórias, a ser feito por ato normativo, ato este
materializado na IN SRF no 636, de 2006, depois revogada pela IN SRF no 660, de
2006.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004
(01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser
descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos adquiridos de pessoas
jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que correspondam às hipóteses
de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos insumos
(bovino vivo) utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, bem como reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral
básico da Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de
efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004), e a publicação da Instrução Normativa
SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o crédito presumido
apurado no percentual de 35% apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade
de aproveitamento de créditos (básico e presumido). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-009.156, de 17 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10746.902845/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(grifo nosso)
O acórdão recorrido, no ponto que interessa ao presente recurso especial, decidiu
que a suspensão das contribuições, em função da qual é apurado o crédito presumido, somente
veio a ser instituída com a Lei no 11.051, de 2004, e disciplinada pela Instrução Normativa SRF
no 636, de 24/03/2006. Diante desse quadro, reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito
básico da Contribuição no período de produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004)
e a publicação da IN-SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), com desconto do valor do crédito
presumido apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade de aproveitamento de
créditos.
Não resignada em parte com o acórdão que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
possibilidade de as cooperativas tomarem créditos das contribuições sociais não-cumulativas no
período em que elas não incidiam sobre o resultado dos atos praticados com seus cooperados.
Para comprovar a divergência, colacionou como paradigma o acórdão no 3301-002.299.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento/ 3a Câmara, de 01 de março de 2021, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção, foi negado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, sob o fundamento da
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial: “[...]Cotejando os arestos
confrontados, parece-me que não há como extrair o dissídio, nos termos em que foi suscitado
pelo recorrente: possibilidade de as cooperativas tomarem de créditos das contribuições sociais
não cumulativas no período em que elas não incidiam sobre o resultado dos atos praticados com
seus cooperados. Nenhum dos arestos abordou a possibilidade de creditamento sob esse
prisma”.
Interposto agravo pela Fazenda Nacional, o mesmo foi acolhido pelo despacho
CSRF/3a Turma, de 22 de março de 2021, e dado seguimento ao recurso especial, relativamente
à matéria “possibilidade de as cooperativas tomarem créditos das contribuições sociais não
cumulativas no período em que elas não incidiam sobre o resultado dos atos praticados com seus
cooperados”, in verbis:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

[...]
Passa-se à análise do agravo.
E se impõe o seu acolhimento, visto que o exame de agravo está adstrito às razões
expostas no despacho agravado em confronto àquelas suscitadas no recurso.
No presente caso, o despacho se limitou a afirmar que nenhum dos acórdãos “abordou a
possibilidade de creditamento sob esse prisma”. Mas a Fazenda Nacional demonstra ter
sido isso feito em ambos os acórdãos, consoante as transcrições acima.
O que não está claro é que se possa concordar com a afirmação posta no agravo de que a
decisão recorrida teria entendido que até 2006 não haveria suspensão das contribuições.
Em verdade, da leitura do trecho por ela mesma transcrito, parece que o entendimento
do colegiado é de que a suspensão teria começado a valer em 2005, com a entrada em
vigor da Lei citada, não em 2006, com a publicação da IN RFB.
E isto sim poderia constituir óbice à comparação dos julgados, pois enquanto o acórdão
recorrido examina períodos anteriores à lei, os analisados no paradigma lhe são
posteriores, embora ainda anteriores à IN.
Cediço, porém, que a análise de agravo não pode promover inovação na fundamentação
para negar seguimento ao recurso, propõe-se aqui o seu acolhimento.
[...]

De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, sustenta o contribuinte que não deve ter
prosseguimento o recurso especial pois (a) não cabe recurso especial contra decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula do CARF, nos termos do art. 67, § 3o do
Regimento Interno do CARF; (b) não pode a Fazenda Nacional, em sede de Recurso Especial,
tentar ampliar a matéria, sob pena de reformatio in pejus do Recurso do Contribuinte; e (c) o
paradigma trata de existência ou não de direitos a créditos sobre insumos adquiridos para
comercialização no mercado interno, tendo em vista que os créditos pleiteados pela Recorrida
decorrem de operações com o mercado externo (exportações).
Com a devida vênia ao despacho de agravo, o pedido do Sujeito Passivo pelo não
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional merece prosperar.
Em seu recurso especial, sustenta a Fazenda Nacional que, no acórdão recorrido,
foi externado entendimento reconhecendo o direito ao crédito integral básico da Contribuição
para o PIS à alíquota de 1,65% no período entre a produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004
(1o/08/2004) e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006). Como
paradigma, indica o acórdão no 3301-002.299.
Com relação ao paradigma, embora oriundo da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF, o acórdão indicado foi proferido em 23 de abril de 2014,
antes do novo Regimento Interno do CARF, aprovado em 09 de junho de 2015, enquanto o
acórdão recorrido foi prolatado posteriormente, em 17 de novembro de 2020.
Assim, as Turmas julgadoras são consideradas distintas, nos termos do art. 67, §
2o do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
No caso dos presentes autos, o período em discussão abrange o ano-calendário de
2005, tendo entendido que a suspensão da contribuição para o PIS/COFINS somente veio a ser
instituída com a Lei no 11.051, de 29/12/2004, com produção de efeitos a partir de 01/04/2005.
No acórdão paradigma, o período de apuração é de 01/01/2006 a 31/03/2006,
quando ainda não havia sido publicada a IN SRF no 636/2006, o que só ocorreu em 04/04/2006.
Do teor do acórdão indicado como paradigma, verifica-se que embora o
afastamento do crédito seja fundamentado no art. 9o, incisos II e III da Lei no 10.925/2004,
incluídos pela Lei no 11.051/2004, não houve discussão com relação ao período compreendido
entre a publicação da Lei 10.925/2004 e a IN SRF no 636/2006, não se podendo afirmar que
houve a discussão com relação a esse interregno de tempo específico.
Veja-se o teor do acórdão recorrido:
[...]
No entanto, a Fiscalização não considerou que a suspensão da contribuição para
o PIS/Cofins, em função da qual é apurado o crédito presumido, somente veio a ser
instituída com a Lei no 11.051, de 29/12/2004 (publicada em 30/12/2004, produção de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

efeitos 01/04/2005), e disciplinada com a publicação, em 04/04/2006, da Instrução
Normativa SRF no 636, de 24/03/2006:
Lei no 10.925, de 23/07/2004
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
(Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...]
Lei no 11.051, de 29/12/2004
[...]
Art. 29. Os arts. 1o , 8o , 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a
vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, em
relação:
I – ao art. 7o , a partir de 1o de novembro de 2004;
II – aos arts. 9o , 10 e 11, a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao
de sua publicação;
III – aos demais artigos, a partir da data da sua publicação.
[...]
Diante de tal quadro, deve-se reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito
integral básico da Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de
produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004) e a publicação da Instrução
Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o crédito
presumido apurado no percentual de 35% apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se
duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).

Por outro lado, consta do acórdão indicado como paradigma:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

[...]
Conforme consta do Despacho Decisório, às fls. 06/40, e também da decisão
recorrida, o indeferimento do pedido de restituição, objeto deste processo, teve
como fundamento a inexistência do saldo credor reclamado, tendo em vista as glosas
efetuadas pela Fiscalização sob os argumentos de que os custos dos bens e
serviços sobre os quais foram apurados os créditos não estão amparados na Lei no
10.833, de 29/12/2003.
[...]
Já a Lei no 10.925, de 23/07/2004, assim determina:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03,
03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
[...];
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...].
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput deste artigo só se aplica
aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2o O montante do crédito a que se refere o caput deste artigo será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das aquisições, de alíquota correspondente a 35%
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.902875/2011-49

(trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa na
hipótese de venda de produtos in natura de origem vegetal, efetuada por pessoa
jurídica que exerça atividade rural e cooperativa de produção agropecuária, para
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
§ 4o É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica que exerça atividade
rural e pela cooperativa de produção agropecuária, em relação às receitas de
vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
[...].”
De acordo com o Despacho Decisório às fls. 06/40, todos os créditos da
COFINS glosados pelo autuante correspondem a créditos básicos, calculados à
alíquota de 7,6 % sobre os custos/despesas de bens e serviços destinados à revenda e/
ou utilizado na produção de bens. Nem o autuante nem a recorrente referiram-se ao
crédito presumido da agroindústria.
[...]
2) produtos recebidos de associados (leite, café, caroço de algodão e milho); de cordo
com art. 9o, II e III, da Lei no 10.925, de 2004, além de grande parte ter sido
adquirida/recebida de pessoas físicas, trata-se de produtos comercializados com
suspensão da contribuição, assim não dão direito a crédito, inclusive, os
adquiridos/recebidos de pessoas jurídicas;
[...]

Do confronto entre os acórdão recorrido e aquele indicado como paradigma,
vislumbra-se não ter se estabelecido a necessária divergência jurisprudencial para ter
prosseguimento o recurso especial.
2
Dispositivo

Dessa forma, não deve ser conhecimento o recurso especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 269
DF CARF MF
Original